Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-84.2020.8.11.0017
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000832-84.2020.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO - CPF: 006.791.011-44 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000832-84.2020.8.11.0017.

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrida(s):

GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL – LEVANTAMENTO PELA PARTE CREDORA – DEDUÇÃO APENAS DO VALOR ORIGINALMENTE DEPOSITADO – NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 220307715, que
deferiu
o pedido formulado pela parte exequente, declarando extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, ante ao cumprimento da obrigação objeto da demanda.

Ainda, determinou a expedição de alvará do saldo remanescente, qual seja,
R$ 28.686,40 (vinte e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
, em favor da parte exequente, com o consequente desbloqueio do valor restante em favor do executado.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)
Preliminar
: A ausência de intimação do executado para manifestar quanto aos cálculos – Cerceamento de defesa;

2) A inexistência de preclusão em erro material nos cálculos;

3) A ocorrência de excesso de execução.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o executado, em
04/10/2023
,
foi devidamente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o cálculo elaborado pela contadoria judicial em
19/05/2023
, conforme se vê da aba de expediente,
tendo permanecido inerte
.

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada no dia
22/03/2021
(id. 93273969) condenou o reclamado ao pagamento da quantia de
R$ 10.806,44 (dez mil, oitocentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) em dobro
, a título de
danos materiais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir dos efetivos desembolsos.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do arbitramento.

Contra essa sentença, o reclamado interpôs recurso inominado, ao qual foi negado provimento,
determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange à condenação em danos morais, incidam a partir do evento danoso
, mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, condenou o recorrente/executado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em
15% (quinze por cento) sobre o valor condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
conforme acórdão prolatado nos ids.

96184956/96184959, transitado em julgado em
20/08/2021
.

A exequente, ora recorrida, apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da parte executada para efetuar o pagamento do valor de
R$ 45.131,72 (quarenta e cinco mil, cento e trinta e um reais e setenta e dois centavos),
conforme petição anexada no id. 97868493.

O executado, apesar de devidamente intimado em
10/09/2021
, conforme se vê da aba de expedientes, deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento do débito.

No id. 220308170, consta o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de
R$ 54.582,19 (cinquenta e quatro mil e quinhentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), na conta bancária do executado efetuado em
15/03/2022
.

Apesar de devidamente intimado, conforme se vê da aba de expedientes, o executado permaneceu inerte, consoante certidão anexada no id. 220308174.

No id. 220308177 (em
18/04/2022
), o executado juntou aos autos o comprovante de
pagamento do valor de
R$ 39.206,75

(trinta e nove mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos)
, efetuado em
12/11/2021
,
tendo apresentado a exceção de pré-executividade no id. 220308176.

No id. 220308187, consta a decisão acolhendo a exceção de pré-executividade, fixando como evento danoso o
primeiro dia de junho de 2015
, quando houve o primeiro desconto indevido na folha de pagamento da autora.

Ainda, determinou que a data final da incidência dos juros e da correção monetária é a
data do cálculo
a ser efetivado pelo contador judicial.

No id. 220308191, foi anexado aos autos o cálculo elaborado pela contadoria atualizado até
01/05/2023
,
no montante de
R$ 67.893,15 (sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos)
.

A parte exequente, no id. nº 220308193, pugnou pelo levantamento do valor depositado nos autos pelo executado, o que foi deferido pelo Juízo no id. 220308196, cujo alvará foi liberado no
montante atualizado de

R$ 44.672,93 (quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos)
, conforme relatório gerencial anexado no id. 220308199.

No id. 220307707, o magistrado singular determinou a intimação do executado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do cálculo apresentado pela
elaborado pela contadoria
, sendo que, apesar de devidamente intimado em
04/10/2023
,
permaneceu inerte
.

No id. 220307711 (em
16/10/2023
), o executado peticionou, alegando erro de cálculo.

No id. 220307715 (em
21/03/2024
),
a magistrada singular
deferiu
o pedido formulado pela parte exequente, declarando extinta a execução, nos termos dos artigos 924, II, c/c 925, ambos do Código de Processo Civil, ante ao cumprimento da obrigação objeto da demanda.

Ainda, determinou a expedição de alvará do saldo remanescente, qual seja,
R$ 28.686,40 (vinte e oito mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos)
, em favor da parte exequente, com o consequente desbloqueio do valor restante em favor do executado, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Analisando os autos, verifico que a parte executada se manifestou alegando erro no cálculo apresentado pela contadoria no id n° 96788217.

Contudo, entendo que tal pedido não mercere acolhimento, uma vez que a parte executada apresentou manifestação intempestiva no id n° 131911420, bem como não se manifestou sobre o cálculo atualizado juntado pela contadoria no id n° 118280453. (...) (sic)

No id. 149228214, consta o alvará expedido em favor da parte exequente, no valor de
R$ 29.714,27 (vinte e nove mil e setecentos e quatorze reais e vinte e sete centavos).

No caso, da análise dos autos, vê-se que o cálculo elaborado pela contadoria judicial no id.
220308191 atualizou o débito até o dia
01/05/2023
,
no montante de
R$ 67.893,15 (sessenta e sete mil e oitocentos e noventa e três reais e quinze centavos)
.

Insta consignar que no cálculo alhures mencionado não constou a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em sede recursal, ou seja,
15% (quinze por cento) sobre o valor condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
conforme acórdão prolatado nos ids.

96184956/96184959
,
nem mesmo a multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 523 do CPC
.

Registre-se que o executado, apesar de devidamente intimado em
10/09/2021
, conforme se vê da aba de expedientes, deixou transcorrer
in albis
o prazo para pagamento do débito, sendo que apenas
em
12/11/2021

efetuou o
pagamento do valor de
R$ 39.206,75

(trinta e nove mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos)
, conforme comprovante de depósito judicial anexado no id. 220308177
.

Entretanto, quanto a tais fatos não merecem reforma,
ante a ausência de impugnação oportuna pela parte credora
, porquanto segundo entendimento do STJ, é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, a inexatidão material ou o erro de cálculo. Em contrapartida,
os critérios de cálculo utilizados para se apurar o valor devido, se não impugnados oportunamente, tornam-se inalteráveis pela coisa julgada
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DO VALOR DEVIDO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Não linha do entendimento predominante nesta Corte, o que é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada, é a inexatidão material ou o erro de cálculo, jamais os critérios utilizados na apuração do valor devido. Estes, se não impugnados oportunamente, tornam-se inalteráveis pela coisa julgada
.

2. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt na ExeMS n. 4.146/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.) (grifei)

Por outro lado, vê-se que ao deduzir o montante referente ao depósito realizado pelo executado,
não foi considerado o valor atualizado de

R$ 44.672,93 (quarenta e quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos)
, conforme relatório gerencial anexado no id. 220308199.

Desse modo, deveria ter sido deduzida a importância correspondente ao saldo da conta judicial (
R$ 44.672,93
), e não apenas o valor originalmente depositado (
R$ 39.206,75)
,
como ocorreu no caso dos autos
.

Logo, o saldo atualizado da conta judicial deve ser abatido do montante devido pelo devedor, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

(...)

11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

12. Hipótese concreta dos autos em que
o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário
.

13. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
para anular a sentença recorrida,
determinando o retorno dos autos ao Juizado de origem para que seja elaborado novo cálculo, nos termos da fundamentação acima
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024